Tribunal: TJPA
Processo: 0815106-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815106-31.2021.8.14.0401

APELANTE: VALDENI MIRANDA MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815106-31.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: VALDENI MIRANDA MATIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA (53 EMBALAGENS DE MACONHA, PESANDO 29,500G E 33 PETECAS DE COCAÍNA, PESANDO 16,200G), CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.
OS ARTIGOS 28 (USUÁRIO DE DROGAS) E 33 (TRÁFICO DE DROGAS) DA LEI Nº 11.343/2006 SÃO MUITO SIMILARES EM SUA REDAÇÃO. O QUE OS DIFERENCIA É A COMERCIALIZAÇÃO, OBTER LUCRO COM A SUBSTÂNCIA, VALE RESSALTAR QUE CABE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA ERA PARA USO PRÓPRIO E ESTA NÃO O FEZ.
ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA APRESENTOU RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
COMO BEM SE VÊ, O RÉU FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA INQUIRIDA EM JUÍZO, NÃO HAVENDO COMO NEGAR TER SIDO O RESPONSÁVEL PELA EMPREITADA CRIMINOSA, EMBORA ELE NEGUE.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS REVELOU QUE O RECORRENTE PRATICOU A AÇÃO DELITUOSA EM APREÇO COM MAIS UM INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS. RESSALTA-SE QUE A VÍTIMA EM JUÍZO DEIXOU CLARO QUE NO MOMENTO DO ROUBO O APELANTE ESTAVA ACOMPANHADO DE OUTRA PESSOA. DISSE QUE UM SE OCUPOU DE ABORDÁ-LA, ENQUANTO O OUTRO FIOU COM O NAMORADO DELA. DESSA FORMA, PODE-SE AFIRMAR QUE HAVIA O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES. PORTANTO, MAIOR CREDIBILIDADE MERECE A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA, NO SENTIDO DE RECONHECER A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUE REPOUSA SOBRE O ACUSADO, ISTO EM VIRTUDE DA HARMONIA QUE SE EXTRAI ENTRE O DEPOIMENTO DA MESMA, QUER ENTRE SI, QUER ENTRE O ALEGADO POR ESTA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDENI MIRANDA MATIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 9141462) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 152/156, ID nº 9141354), que no dia 01/10/2021, por volta das 14:30 horas,
os policiais militares

Everaldo de Carvalho Costa,

Avener
Mohammed Ramos Martins e Willames Paes de Assis

estavam em rondas pelo bairro
do Tapanã, quando prenderam em flagrante o indivíduo identificado como VALDENI MIRAN
DA

MATIAS,

por

ter

sido

encontrado

em

sua

posse

53

(cinquenta

e

três)
“papelotes” de erva seca prensada assemelhada à Cannabis Sativa L. e 33 (trinta e três)

“papelotes”
de substância bege, assemelhada ao entorpecente
conhecido como p
asta base de cocaína.

Ato contínuo, o denunciado estava em poder de uma motoneta Honda Biz 100, de Placa QDY2150, que havia sido roubada no dia anterior da apreensão e o VALDENI
confessou voluntariamente a prática do roubo do referido veículo, que fora fei
to em
conjunto com o seu comparsa JAILSON DOS SANTOS DE SOUZA.

Ademais, com o denunciado foram encontradas uma bolsa preta que continha um uniforme de uma empresa de vigilância, com documentos e objetos pessoais e
VALDENI confessou que havia assaltado um vi
gilante de nome ADAILTON OLIVEIRA DA
COSTA.

Por fim, VALDENI confessou que estava vendendo o entorpecente que fora encontrado com ele e que quando foi apreendido estava com uma moto roubada e que
acabara de cometer um outro roubo.

Diante dos fatos narrados
, toda a substância encontrada foi apreendida e o
denunciado conduzido à Seccional de Tapanã.

No

depoimento

de

JESSICA

SOUSA

ARAUJO,

proprietária

da

motoneta
roubada por VALDENI, a mesma confirmou a identidade de quem lhe roubou, afirmando
ser VALDENI.

Em

seu

interrogatório,

VALDENI

confessou

que

todos

os

entorpecentes
encontrados com ele seriam para venda, mas que foi preso antes que pudesse realizá-las. Confessou também que roubou a motoneta de JESSICA SOUSA ARAUJO e que
subtraíram o uniforme e documentos

pessoais de um vigilante, mas não sabe informar
quando este último roubo aconteceu. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 413/423, ID nº 9141495), quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, o recorrente pugnou pela:
a)

desclassificação de tráfico para uso,
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
; para o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pugnou pela:
a) absolvição por insuficiência de provas,
subsidiariamente pelo
b) afastamento da majorante do concurso de agentes,
e, por fim, pela
c) isenção da pena de multa
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 429/441, ID nº 9141499), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 469/479, ID nº 9492843), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDENI MIRANDA MATIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 9141462) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

A materialidade do crime de tráfico
restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 245/246, ID nº 9141453), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 33 (trinta e três)
petecas confeccionadas em pedaços de plástico preto, contendo em seus interiores substância granulada amarela, pesando totais 16,200g (dezesseis gramas e duzentos miligramas) da substância química “
Benzoilmetilecgonina
”, vulgarmente conhecida por COCAÍNA e 53 (cinquenta e três) embalagens confeccionadas em filme plástico, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando 29,500g (vinte e nove gramas e quinhentos miligramas), ambos da substância
Cannabis Sativa L
., conhecia vulgarmente como MACONHA.

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelas provas testemunhais coligidas nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foi inquirida a testemunha
WILLAMES PAES DE ASSIS
, policial militar, que estava presente no momento do flagrante, ao qual afirmou:

Que na área em que ocorreu o delito havia denúncias de tráfico de drogas e assaltos praticados por uma pessoa vestida com a roupa de uma empresa. E que, ao passar por uma motocicleta, observaram que o piloto estava com a vestimenta de uma empresa e, ao abordá-lo constataram que o veículo em sua posse possuía registro de roubo, bem como que o mesmo trazia consigo determinada quantidade de entorpecentes. Que não realizou a revista do acusado porque era o piloto da viatura.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 53 embalagens
, pesando o total de 29,500g e 33 petecas, pesando o total de 16,200g
, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, o depoimento do policial em Juízo, que está harmônico nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DAS PENAS - PRESERVAÇÃO DO QUANTUM E DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
. (...) - De acordo com diversas decisões dos Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida, como embasamento probatório, para a condenação - (...).
(TJMG - APR: 10114180050469001, Relatora: Catta Preta, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPROPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ (...)
(STJ – AgRg no AREsp: 1770594 DF 2020/0261921-1, Relator: Ministro Olindo Menezes, Julgado em: 04/05/2021, Sexta Turma, Publicado em: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas por meio do Auto de Apreensão e Apresentação consoante ID nº 36594039, Auto de Entrega contido no ID nº 36594039 e Documento da Moto e de sua proprietária, os quais comprovaram que o acusado estava em poder de: Motoneta Honda Biz 100 ES, 2015/2015, cor preta, chassi 9C2HC1420FR039510, bem como, pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, ouvida como informante, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, na companhia de outro indivíduo roubou sua motocicleta.

A vítima
JESSICA SOUSA ARAÚJO
confirmou em juízo que o acusado foi o autor do roubo de sua motocicleta, declarou:

Que o fato ocorreu em frente à Clínica Amor
Saúde, na Av. Augusto Montenegro, Bairro do Parque Verde, e que o acusado não praticou o crime sozinho, estando na companhia de outro homem. Que saiu da clínica com seu namorado quando foram abordados pelo denunciado que traziam consigo uma mochila e faziam menção de retirar algo de dentro dela. Temendo que os indivíduos estivessem com uma arma na mochila, a vítima optou por entregar a moto para garantir sua segurança. Que os indivíduos não usavam máscara e que não chegou a visualizar nenhuma arma em poder deles. Que foi abordada pelo indivíduo desconhecido, enquanto seu namorado foi abordado pelo acusado. Que descreveu o acusado como tendo cabelo baixo, pele morena, magro, de estatura mediana e vestindo roupa escura no momento do delito. Recorda que reconheceu o denunciado na Delegacia do Tapanã por fotografia, assim como seu namorado também o fez.

Como bem se vê, o réu foi reconhecido pela vítima inquirida em juízo, não havendo como negar ter sido o responsável pela empreitada criminosa, embora ele negue.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Ressalto que o apelante
VALDENI MIRANDA MATIAS
em Juízo negou a autoria do delito, ocasião em que narrou:

Que passava pelo local do crime quando foi abordado pelos policiais por já possuir passagem anterior pela Polícia. Que não foram encontrados entorpecentes em seu poder, mas que a Polícia o levou para dentro de uma casa e o agrediu. Que também não tinha dinheiro nem arma de fogo e que jamais praticaria um delito, tendo em vista que havia deixado a casa prisional há poucos dias. Que a Polícia pediu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para soltá-lo, mas que só possuía R$60,00 (sessenta reais) em seu bolso. Confessa que apenas encontraram em sua posse 5 (cinco) papelotes de maconha, por ser usuário. Que não sabe a quem pertencia a motocicleta objeto do crime, tendo em vista que apenas estava estacionada na frente da casa onde a polícia o conduziu para ser ameaçado. Que a referida casa é um imóvel abandonado na favela, onde ninguém reside. E que passava na frente desta quando foi abordado pela Polícia. Nega também que no dia anterior estivesse em frente à Clínica Amor Saúde pela parte da tarde. Que no momento da abordagem não estava vestindo farda de empresa de vigilância.

Outrossim, só o que se tem é a negativa isolada e duvidosa do apelante diante do contexto probatório colhido. Não há qualquer álibi alegado e provado pelo recorrente.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa.

Explico.

A majorante do concurso de pessoas serve a aumentar a reprimenda penal tendo em vista que a presença de dois agentes aumenta o poder de intimidação da vítima, assim, a sua simples presença para eventual reforço, intimidação ou contribuição com a fuga, que o caracterizam como partícipe da ação criminosa, já dar azo a incidência da majorante de concurso de agentes.

O conjunto probatório coligido aos autos revelou que o recorrente praticou a ação delituosa em apreço com um indivíduo não identificado nos autos.

Através das provas carreadas aos autos constata-se que a vítima Jessica Sousa Araújo, em seu depoimento em juízo, deixou claro que no momento do roubo o apelante estava acompanhado de outra pessoa. Disse que um se ocupou de abordá-la, enquanto o outro ficou com o namorado dela.

Dessa forma, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como um dos autores do crime, confirmando que ele praticou o assalto na companhia de outro indivíduo não identificado, roubando sua motocicleta, pormenorizado cada uma das ações praticadas pelos acusados durante a empreitada criminosa.

Logo, podemos afirmar que havia o liame subjetivo entre eles. Portanto, maior credibilidade merece a versão apresentada pela vítima, no sentido de reconhecer a procedência da acusação que repousa sobre o acusado, isto em virtude da harmonia que se extrai entre o depoimento da mesma, quer entre si, quer entre o alegado por esta na fase policial e na fase judicial.

Insta ressaltar, que a falta de identificação do coautor ou do partícipe não possui o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento da pena relativa a concurso de pessoa, sobretudo quando o acervo probatório, como no caso em apreço, é robusto e firme em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo apelante, em companhia de terceiro não identificado.

Em relação à palavra da vítima, observa-se que estava na cena do crime, quando foi ameaçada pelo réu. Assim, tem plena certeza do que afirmou em sede policial e em juízo, uma vez que seus depoimentos se encontram em perfeita consonância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES EVIDENCIADO PELOS RELATOS DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 4. Descabida a tese de afastamento da majorante do concurso de pessoas, considerando que o acervo probatório confirma a participação de dois agentes na empreitada criminosa, tendo sido explicitado pela vítima que o Apelante anunciou o assalto e subtraiu os seus pertences, enquanto o comparsa proferiu grave ameaça, tanto que a ofendida afirmou ter soltado a sua bolsa após este segundo indivíduo ter ameaçado atirar nela. Pontue-se que a referida causa de aumento da pena possui natureza objetiva, bastando, para sua configuração, a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, comunidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes do delito, independentemente de o comparsa ter sido identificado, como na hipótese dos autos (...)
(TJ-BA - APL: 05070579620208050001, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/12/2021).

Assim, não há amparo o pleito da defesa para exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29-08-2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante VALDENI MIRANDA MATIAS em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em Regime Semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 23/06/2022